Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-76.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002948-76.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORA EDNA DA SILVA ALVES - CPF: 630.219.601-97 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TEMA 1029 DO STJ.
EXTINÇÃO

DE OFÍCIO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial não possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual.

2. Sentença reformada.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
DORA EDNA DA SILVA
, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da sentença de primeiro grau referente ao cumprimento de sentença, pois o mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mirassol d'Oeste/MT reconheceu o direito à valorização salarial em 40% aos servidores que comprovassem a participação, por meio de diploma, em curso profissionalizante.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 01/07/2024